Tribunal: TJSP
Processo: 2227802-23.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA – Ação revisional de contrato – Compromisso de compra e venda – Bem imóvel – Decisão de indeferimento da liminar, requerida para refazimento do saldo devedor – Inconformismo do autor, que impugna o modo de correção das parcelas – Não acolhimento – Inexistência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado ou mesmo a urgência na alteração das parcelas –

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA – Ação revisional de contrato – Compromisso de compra e venda – Bem imóvel – Decisão de indeferimento da liminar, requerida para refazimento do saldo devedor – Inconformismo do autor, que impugna o modo de correção das parcelas – Não acolhimento – Inexistência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado ou mesmo a urgência na alteração das parcelas – Adoção do IGP-M como índice de correção monetária que não enseja ilegalidade – Decisão interlocutória mantida – Recurso não provido